Tribunal: CARF
Processo: 11080.916562/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916562/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
PROGER-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/12/2011
PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No
9.784/99.INAPLICABILIDADE.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.
PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGOS 16 E 17 DO
DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do
Decreto no 70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro
momento processual em que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na
apresentação da impugnação em processos decorrentes de lançamento seja na
apresentação de manifestação de inconformidade em pedidos de restituição
e/ou compensação, podendo a prova ser produzida em momento posterior
apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que "a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916562/2012-92
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil(DRF) em Porto Alegre-RS, de fl. 19 que indeferiu o
PER/DCOMP no 14217.76942.120511.1.3.04-9170, transmitido em 12/05/2011. O
pedido de compensação tem como base um suposto crédito de Cofins, vencido em
28/02/2011, no valor de R$ 3.888,61, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito por
meio de DARF no valor de R$ 29.834,34, em 25/03/2011.
O Despacho Decisório informa que o pagamento informado no PER/DCOMP foi
localizado mas integralmente utilizado para quitação de débitos confessados do
contribuinte não restando crédito disponível para a compensação.
Cientificada em 21/01/2013 (Aviso de Recebimento de fl. 28), a contribuinte ingressou
em 15/02/2013 com a manifestação de inconformidade de fl. 2 com os seguintes
argumentos:
1. a empresa não observou na ocasião da apuração do tributo, o disposto na Lei 10.865,
de 2004 e na Lei 12.058, de 2009, com efeitos a partir de janeiro de 2010, que reduzem
a zero a alíquota de PIS e Cofins de uma série de materiais e produtos classificados em
posições específicas da Tabela NCM e indevidamente recolheu o valor de R$ 26.088,88
quando o correto seria R$ 4.510,05. A DCTF foi retificada em 14/02/2013.
2. Dando-se conta somente em 2012, fez compensação parcial do valor pago a maior
(R$
21.578,83)
compensando
R$
3.888,61
por
meio
do
PER/DCOMP
12581.22386.150213.1.3.04-4250, transmitido em 15/02/2013, para abater no Cofins de
apuração 04/2011.
3. A empresa pediu o cancelamento do PER/DCOMP no 14217.76942.120511.1.3.04-
9170 e o pedido foi negado por motivo de que o referido PER/DCOMP já havia sido
objeto de decisão administrativa.
4. A Receita Federal do Brasil alega não haver crédito pois a DCTF enviada em
14/10/2011 constou a informação errônea de Cofins a pagar de R$ 40.028,25, quando
seria de R$18.449,42.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

5. Para comprovação do fato anexou, entre outros documentos, recibos de DCTF
original e retificados, Darf recolhido em 23/09/2011 e relação das notas fiscais emitidas
em 08/2011 com a base de cálculo de Cofins.
Solicitou ao final o acolhimento da manifestação de inconformidade com o
cancelamento do débito fiscal do despacho supracitado.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-58.333, de 27/04/2015 (fls.31/33), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 28/02/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls.41/91), após a síntese
dos fatos ocorridos, em sede de preliminar defende a ocorrência da homologação tácita, com
base nos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. No mérito defende que o fato de não ter retificado a
DCTF não exclui o seu direito à repetição do indébito, pugna pelo aplicação do princípio da
verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que já na manifestação de
inconformidade documentos necessários para verificação do seu direito creditório. Por fim,
requer: (i) o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, com a respectiva
homologação da compensação; (ii) pugna pelo efeito suspensivo nos termos do art. 151, III do
CTN; e, (iii) pela possibilidade de juntar documento em sede recursal.
Anexa aos autos: procuração, PER/DCOMP (fls.58/63), Planilha de Apuração de
Isenção de PIS e Cofins sobre faturamento 2011 (fl.64), Notas ficais (fls.65/91)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/06/2015 (fl.39) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/06/2015 (fl.40) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, no que tange a solicitação de que o recurso seja recebido no seu
efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
II – Da homologação tácita:
Em seu recurso, a interessada defende a ocorrência da homologação tácita, com
base no art. 49 da Lei no 9.784/99, transcrito a seguir:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
Sem razão a recorrente.
O instituto da homologação tácita tem previsão no § 5o do art. 74 da Lei
9.430/1996, o qual estabelece que o prazo para homologação de compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da declaração de compensação.
Ultrapassado esse prazo a declaração fica homologada tacitamente, e não é mais possível exigir,
no âmbito do processamento da declaração de compensação, qualquer parcela do débito que
tenha sido nela incluído.
No presente caso, a Dcomp no 14217.76942.120511.1.3.04-9170 foi transmitida
em 12/05/2011 (fl.23), em contrapartida a recorrente fora cientificada do despacho decisório
eletrônico em 21/01/2013 (fl.28), ou seja, dentro do prazo de cinco anos estabelecido pelo § 5o
do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Além do mais, o Processo Administrativo Fiscal é regulado pelo Decreto
70.235/72, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do
prazo previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos fiscais. Tal decisão
foi proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS2 submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatório , conforme art. 62 do Anexo II do RICARF.
Dessa forma, não há que se falar em homologação tácita.

2 TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo
Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento
legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte. (STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2010).

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

III – Do mérito:
Em litígio o pleito da contribuinte para reconhecimento de alegado direito
creditório, relativo a recolhimentos a maior da COFINS de fevereiro/2011 para compensar com
parcela vincenda do própria contribuição, mediante apresentação de Perdcomp eletrônica.
Conforme despacho decisório, a compensação declarada não foi homologada,
pelos seguintes motivos: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Ou seja, como a
contribuinte declarou dever o exato montante do valor do DARF pago, o despacho decisório não
identificou qualquer pagamento a maior ou indevido a justificar o direito de crédito alegado,
indeferindo o pedido.
De acordo com o já relatado, a recorrente alega que em 25/03/2011, recolheu
DARF de COFINS no valor de R$ 29.834,34, referente a competência de fevereiro/2011 e
devido à recente legislação (Decreto no 6.426/2008), descuidou-se do fato em que uma série de
produtos fora alvo de norma isentiva, no que tange à COFINS e por isso parte da receita foi
indevidamente oferecida a tributação, majorando ilegalmente a base de cálculo da exaração,
resultando em R$ 3.888,61, recolhimentos a maior/indevidamente a título de COFINS.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, pelo fato da contribuinte não ter comprovado o quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, oportuna
transcrição: O Despacho Decisório impugnado refere-se ao PER/DCOMP no
14217.76942.120511.1.3.04-9170,
transmitido
em
12/05/2011.
O
pedido
de
compensação tem como base um suposto crédito de Cofins do mês de fevereiro de
2011, vencido em 28/02/2011, no valor de R$ 3.888,61, cujo pagamento indevido ou a
maior foi feito por meio de DARF no valor de R$ 29.834,34, em 25/03/2011. A
contribuinte informa que pediu o cancelamento do PER/DCOMP no
14217.76942.120511.1.3.04-9170 e o pedido foi negado por motivo de que o referido
PER/DCOMP já havia sido objeto de decisão administrativa.
Citou
outro
PER/DCOMP
12581.22386.150213.1.3.04-4250,
transmitido
em
15/02/2013 para compensação parcial do valor pago a maior, compensando R$ 3.888,61
para abater no Cofins de apuração 04/2011.
E apresentou DCTF referente a outro período, de agosto de 2011, Darf recolhido em
23/09/2011 e relação das notas fiscais emitidas em 08/2011 com a base de cálculo de
Cofins.
Ou seja, há uma desconexão quase completa entre o Despacho Decisório objeto deste
processo e a manifestação de inconformidade e também com a documentação fiscal
apresentada, referente a outro período. A única coisa que faz sentido é a informação de
que solicitou o cancelamento do PER/DCOMP no 14217.76942.120511.1.3.04-9170 e o
pedido foi negado por motivo de que o referido PER/DCOMP já havia sido objeto de
decisão administrativa. Mas ao mesmo tempo, ela solicita o deferimento da
compensação efetuada.
Salienta-se que, em relação ao Despacho Decisório em análise, de fl.19, a interessada
confessou um débito em DCTF de valor exatamente igual ao recolhido, sem saldo
algum para a compensação. Não retificou a DCTF antes de enviar o pedido de
restituição/compensação eletrônico, PER/DCOMP, o que deu causa à não homologação
de sua compensação.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

A retificação feita após a ciência do Despacho Decisório, reduzindo o débito
anteriormente confessado, por si só, não altera o fato tributário, pois não produz efeitos,
uma vez que no momento da transmissão da DCTF retificadora, a recorrente não gozava
mais de espontaneidade para efetuar a alteração pretendida, conforme dispõe o inciso I,
alínea c do § 2o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010.
A retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante que tenha por objeto a
redução ou a exclusão de tributos, como é o caso, só é possível mediante a apresentação
de documentação hábil e suficiente para elucidar o erro e permitir a conferência do valor
do indébito tributário.
A interessada não apresentou elementos para contrapor a decisão administrativa
impugnada, optando por apresentar documentação fiscal de outro período, sem conexão
com o fato gerador em análise, razão pela qual voto por considerar a MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento, nesse sentido, a decisão da DRJ é intocável.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional3 e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/994, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC5. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida
que se impõe.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão da DRJ.

3 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
5 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

Em relação à documentação acostada aos autos na fase do Recurso Voluntário, é
de se dizer que está precluso o direito de produzir provas. Conforme o art. 16 do Decreto no
70.235/1972,
a prova documental deve ser apresentada em conjunto com a
impugnação/manifestação de inconformidade, exceto nos casos previstos no § 4o, nos quais não
se enquadra a presente situação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I ­ a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(grifou-se)
Verifica-se que de acordo com o comando legal, a apresentação da manifestação
de inconformidade é momento crucial no processo administrativo fiscal. O que é trazido pelo
sujeito passivo a título de razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia que,
regra geral, só deveria alcançar este Conselho após a apreciação da matéria pela primeira
instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos
o exame da matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do
contraditório e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior ou a
existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da
manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal
solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique demonstrada a ocorrência
de alguma das exceções.
Tal entendimento é o que prevalece atualmente em diversos colegiados no Carf,
vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.( Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no 10880.934561/2009-46,
Rel. Conselheira Vanessa Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de 2018).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo
170, do CTN).
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em
que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão. (Acórdão no
3401003.552 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 10830.908897/201244,
Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão de 25 de abril de 2017).
In casu, nenhuma das exceções estabelecidas pelo Decreto se faz presente.
Inicialmente, como constatado pela decisão de piso, a interessada juntou apenas
DCTF referente a outro período (agosto/2011), DARF recolhido em 23/09/2011 e relação de
notas fiscais emitidas em 08/2011, que nada tem a ver com o objeto deste processo. Agora, o
processo foi instruído com uma Planilha de Apuração de Isenção de PIS e Cofins sobre
faturamento 2011 (fl.64), Notas ficais (fls.65/91). Além disso, não houve qualquer justificativa
para a apresentação tardia dessa documentação. Incontestável que a situação não se enquadra em
nenhuma das alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto e está configurada, por consequência, a
preclusão temporal.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no
acórdão recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos trazidos pela contribuinte em sede de
recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a certeza e a liquidez do indébito
tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da fase de instrução do processo para que a
Contribuinte colacionasse aos autos outras provas complementares, as quais provavelmente
estavam em seu poder quando da apresentação da manifestação de inconformidade, providência
incabível, nesse caso, em sede de recurso.
De outro norte, como já tive a oportunidade de me manifestar em vários julgados,
admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas na hipótese de se tratar de Despacho
Eletrônico e se os mesmos tivessem sido apresentados com a manifestação de inconformidade e,
somente no julgamento da mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por
insuficientes. Nessa hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.637 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.916562/2012-92

empresa, o intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a ocorrência
de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados preclusos, não
podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
arguida e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital